Tribunal: TJDFT
Processo: 0710685-61.2025.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Civil. Embargos de declaração em recurso inominado. Omissão e contradição inexistentes. Embargos de declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que manteve a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou o embargante ao pagamento de danos materiais em razão de sinistro de trânsito, no valor de R$ 8.866,33. 1.1. A parte embargante alega omissão e contradição no acórdão.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão e contradição no acórdão embargado.
III. Razões de decidir
3. As omissões e as contradições apontadas nos embargos de declaração não ocorrem e as questões relevantes foram resolvidas.
4. Os pontos levantados pela embargante foram abordados nos itens 5 a 13 do acórdão. Registre-se que, o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes para fundamentar sua decisão.
5. O que a parte embargante busca é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada.
6. O requisito do pré-questionamento resta satisfeito de acordo com a fundamentação exarada no acórdão, sendo, portanto, desnecessário que o julgador faça expressa referência a dispositivos legais ou constitucionais.
7. A irresignação desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
8. Na espécie não restou demonstrada a intenção protelatória da parte embargante quando da oposição dos embargos declaratórios a autorizar a aplicação da multa do art. 1026, §2o do CPC.
IV. Dispositivo
9. Embargos rejeitados.
10. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
_____________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.